Tribunal: TJDFT
Processo: 0737111-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de Declaração. Nulidade. Intimação. Ausência de prejuízo. Vícios. Inexistência. Rediscussão. Recursos rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que reconheceu a nulidade da citação da coexecutada e determinou sua exclusão do polo passivo, com o prosseguimento da execução com relação ao outro devedor.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por vício na intimação do codevedor; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter o reconhecimento da nulidade da citação.

III. Razões de decidir
3. A nulidade processual por vício de intimação depende da comprovação de prejuízo ao exercício do contraditório ou da ampla defesa, inexistente na hipótese.
4. A invalidade da citação foi exaustivamente tratada no acórdão embargado, não havendo vício a ser sanado.
5. A existência de garantia real no contrato não supre a ausência de citação válida, tampouco justifica a manutenção da garantidora no polo passivo, quando não formada validamente a relação processual.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabível sua utilização para modificar a conclusão do colegiado por mero inconformismo das partes.

IV. Dispositivo e tese
7. Recursos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa afasta a nulidade por vício de intimação. 2. A ausência de citação válida na fase de conhecimento impede a manutenção da parte no polo passivo do cumprimento de sentença, ainda que tenha oferecido garantia real no contrato. 3. Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022

Jurisprudência relevante citada: Não há.